Tribunal: TJDFT
Processo: 0754161-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754161-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISSA MACHADO BORGES AGRAVADO: CAROLINA OLIVEIRA FALEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARISSA MACHADO BORGES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0707787-30.2024.8.07.0001 proposto em desfavor de CAROLINA OLIVEIRA FALEIROS, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente. Eis o teor da decisão recorrida (ID 219236094 dos autos originários), in verbis: Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio das pessoas jurídicas CAROLINA OLIVEIRA FALEIROS LTDA e CINESE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EMPRESARIAL LTDA, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito. Para tanto, esclarece que as pessoas jurídicas são utilizadas pela executada para ocultação patrimonial e desvio de finalidade, prejudicando os credores. A exequente argumenta que, embora as buscas realizadas via BACENJUD e RENAJUD tenham retornado negativas, há evidências de que a executada possui atividades comerciais e receita significativa, mascaradas pelo uso das referidas empresas. As provas incluem a comercialização de serviços e produtos através de redes sociais, como mentorias, cursos e palestras, além de viagens para eventos, incompatíveis com a ausência de patrimônio declarada nos autos. A autora aponta que os valores decorrentes dessas atividades são transferidos diretamente para as pessoas jurídicas controladas pela executada, configurando confusão patrimonial. A petição detalha que as empresas, registradas com atividades semelhantes de desenvolvimento pessoal e gerencial, são utilizadas de forma indiscriminada pela executada para fins pessoais, funcionando como extensão de sua pessoa física. Tais circunstâncias, segundo a autora, demonstram um desvio de finalidade e justificam a medida excepcional de desconsideração inversa, que visa atingir o patrimônio das empresas para a satisfação do crédito. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso concreto, observa-se que os fatos narrados pelo exequente não são aptos a demonstrar, de forma clara e robusta, a existência dos requisitos necessários à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A alegação de que a executada participou de eventos de alto custo e promove serviços e mentorias por meio das empresas indicadas, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica. Pelo contrário, os elementos apresentados indicam que tais atividades são compatíveis com o desenvolvimento das atividades empresariais das sociedades em questão, não havendo qualquer comprovação de que os recursos auferidos tenham sido desviados para finalidades alheias à dinâmica econômica das referidas empresas. Ademais, o insucesso das diligências constritivas realizadas até o momento, por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, não é suficiente para justificar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. O simples fato de não terem sido encontrados bens em nome da executada não implica, necessariamente, a utilização fraudulenta de pessoas jurídicas para ocultação patrimonial. Reitere-se que o incidente de desconsideração não se presta a remediar eventual ausência de bens do devedor, mas sim a atingir patrimônio irregularmente segregado por meio de abuso da personalidade jurídica, o que não foi devidamente comprovado nos autos. Outro aspecto relevante é que o exequente não trouxe elementos capazes de demonstrar a confusão patrimonial entre a pessoa física da executada e as pessoas jurídicas indicadas. A existência de vínculo societário, por si só, não implica na automática atribuição de responsabilidades financeiras das empresas ao sócio. Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. À Secretaria: 1. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Em suas razões recursais (ID 67620863), a exequente agravante alega, em síntese, que a executada agravada, mesmo sem possuir bens em seu nome, ostenta nas redes sociais padrão de vida incompatível com sua situação financeira declarada, participando de eventos de alto custo e viagens. Argumenta que a agravada utiliza as empresas CINESE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EMPRESARIAL LTDA e CAROLINA OLIVEIRA FALEIROS LTDA para receber valores de serviços de desenvolvimento pessoal e constelação familiar, o que caracteriza confusão patrimonial. Sustenta que a agravada desvia seus recursos para as empresas das quais é sócia única, configurando abuso da personalidade jurídica, com o objetivo de fraudar credores. Menciona, ainda, que a agravada possui histórico de apropriação indébita de valores de clientes. Destaca também jurisprudência favorável à desconsideração inversa da personalidade jurídica em casos de ocultação patrimonial e confusão de bens. Por fim, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, para que esta não produza efeitos até o julgamento de mérito do agravo; e, em tutela definitiva, o provimento do recurso, para que haja a reforma da decisão agravada, “para que a execução proposta avance em face das empresas utilizadas pela Agravada para ocultação patrimonial”. Por fim, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que não haja a continuidade da execução até que se proceda a correção dos cálculos e eventual revisão da penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, corrigindo o erro material e de cálculo, bem como para reconsiderar a penhora ou substituir o bem penhorado, conforme o caso. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nota-se, ainda, que a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se (ID 67620863, pág. 11): (...) Ante o exposto, requer-se: (i) O conhecimento do presente agravo de instrumento para que haja a reforma da decisão agravada; (ii) A concessão do efeito suspensivo em relação à decisão agravada, para que esta somente surta efeitos somente após o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento; (iii) Em tutela definitiva, a reforma da decisão agravada para que a execução proposta avance em face das empresas utilizadas pela Agravada para ocultação patrimonial. (...) (Grifo nosso) Nos termos do art. 373, I do CPC[2], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[3]) e determinado (art. 324, CPC[4]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[5], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição autônoma de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[6] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[7], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [3] Art. 322. O pedido deve ser certo. [4] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [6] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [7] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;